Tribunal: TJDFT
Processo: 0730914-54.2025.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. TENTATIVA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. REDUÇÃO DA PENA NA SEGUNDA FASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, na forma tentada, contra sentença que fixou pena de 2 anos, 7 meses e 4 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pleiteando o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas e a revisão da dosimetria da pena, com aplicação da fração máxima da tentativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se está caracterizada a qualificadora do concurso de pessoas no crime de furto; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena comporta revisão, especialmente quanto à fração de redução pela tentativa e ao cálculo da pena na segunda fase.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova oral e os registros de vídeo demonstram a atuação conjunta de dois agentes, evidenciando divisão de tarefas e liame subjetivo, ainda que não haja prévio ajuste, o que autoriza o reconhecimento do concurso de pessoas.
4. O vínculo subjetivo entre os agentes pode se formar no momento da execução do delito, sendo suficiente a adesão de outro agente à prática criminosa para configuração da qualificadora.
5. A fração de diminuição da tentativa deve observar o iter criminis, sendo legítima a aplicação da fração mínima (1/3) quando o crime se encontra em estágio avançado de execução, próximo da consumação.
6. A dosimetria da pena admite discricionariedade fundamentada do julgador, não havendo critério matemático obrigatório, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e individualização da pena.
7. A compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da multirreincidência não deve ser integral, sendo adequada a exasperação da pena em 1/12, conforme orientação jurisprudencial.
8. Mantém-se o regime inicial semiaberto em razão da reincidência do réu, ainda que a pena seja inferior a 4 anos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
O concurso de pessoas no crime de furto prescinde de prévio ajuste, bastando a atuação conjunta com liame subjetivo formado durante a execução.
A fração de redução da tentativa deve ser fixada conforme o iter criminis, sendo menor quanto mais próxima estiver a consumação do delito.
A multirreincidência impede a compensação integral com a confissão espontânea, admitindo exasperação proporcional da pena, inclusive no patamar de 1/12.
A fixação da pena-base e das frações de aumento ou diminuição insere-se na discricionariedade fundamentada do julgador, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.